Tribunal: TJES
Processo: 5000016-13.2024.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-05-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000016-13.2024.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCAS ESTEVAM HOFFMAN
RECORRIDO: BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000016-13.2024.8.08.0038
ORIGEM:

Juízo de Nova Venécia - Juizado Especial Cível, Criminal e Fazenda Pública
RECORRENTE:
LUCAS ESTEVAM HOFFMAN

RECORRIDO:
BANCO COOPERATIVO DO BRASIL S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOMICÍLIO DO AUTOR NA COMARCA. JUIZADOS ESPECIAIS. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE E COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ART. 4º, III, E ART. 51, III, DA LEI n 9.099/95. INAPLICABILIDADE DO ART. 321 DO CPC. ENUNCIADO N.º 89 DO FONAJE. DEVER DE DILIGÊNCIA DO AUTOR. FACULDADE DE RENOVAR A AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. A ação trata de suposta fraude bancária, na qual o autor alega que foram realizadas inúmeras transações que resultaram em um prejuízo no valor de R$ 7.100,00 (sete mil e cem reais).

2. No entanto, a r. sentença extinguiu o feito com fundamento na
ausência de comprovação do domicílio do Autor na comarca
, o que configura a
inadmissibilidade do procedimento instituído pela Lei n 9.099/95
para o Juizado Especial Cível

3. A parte autora interpôs recurso a fim de buscar a reforma da decisão, alegando a nulidade da sentença por não ter oportunizado ao Autor a emenda da petição inicial, conforme prevê o Art. 321 do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se a r. sentença é nula a fim de determinar a o retorno dos autos para o julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em ações de reparação de dano, a competência territorial é fixada, facultativamente, no domicílio do autor (Art. 4, III, da Lei n 9.099/95). Assim, a comprovação do domicílio do autor é um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo nos Juizados Especiais, sendo a incompetência territorial, inclusive, passível de reconhecimento de ofício (Enunciado n.º 89 do FONAJE).

6. A Lei n 9.099/95, que rege o rito especial, possui norma expressa sobre a extinção por inadmissibilidade do procedimento, que prevalece sobre o Código de Processo Civil. O Art. 51, III, da Lei n 9.099/95 estabelece que
"Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: (...) III - quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação"
. E seu § 1º determina que a extinção se dá
"independentemente de intimação da parte"
.

7. Desse modo, a extinção em primeira instância por falta de comprovação de domicílio na Comarca é medida que encontra amparo na legislação especial, devendo prevalecer o rito da Lei n 9.099/95, que dispensa a intimação para emenda da inicial, afastando a aplicação do Art. 321 do CPC.

8. Ademais, a extinção não gera prejuízo irreparável ao Autor, pois o Art. 51, § 1º, da Lei n 9.099/95 lhe faculta propor a ação novamente, munido dos documentos necessários.

9. Assim, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV. DISPOSITIVO
10. Recurso inominado CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

11. Considerando a sucumbência, condeno o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do Art. 55 da Lei n 9.099/95 c/c Art. 85, §2º, do CPC. A exigibilidade de tais verbas, todavia, fica suspensa, em virtude do deferimento do benefício da Justiça Gratuita (Art. 98, §3º, do CPC).

Mariana A. Ronconi Campana

Juíza Leiga

- VOTO -

Homologo o projeto de voto, nos termos legais.

Gustavo Henrique Procópio Silva

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)